Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. USO E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUTORIA. TIPICIDADE. REGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O tipo penal descrito no artigo 28, da Lei 11.343/06 (Tráfico Privilegiado), embora tenha estabelecido como sanção penas diversas das de privação de liberdade, não descriminalizou a conduta, bem como não lhe retirou o caráter criminoso, podendo, portanto, ser considerada como falta grave apta a desencadear a regressão de regime prisional, nos termos do artigo 52, da LEP. Precedentes.
2. Os elementos probatórios produzidos durante o inquérito disciplinar acerca da autoria e materialidade da falta grave, aliados à tipicidade da conduta imputada ao recorrente, são suficientes para lastrear a decisão judicial que homologou as punições administrativas aplicadas, declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos anteriores à falta e determinou a regressão do regime prisional para o fechado.
3. Recurso conhecido e desprovido.